Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. EVIDENTE PERICULOSIDADE DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUDIÊNCIA NÃO REALIZADA. PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Paciente extremamente perigoso. Preso em flagrante, com conversão em prisão preventiva. Registra passagens na Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais correspondentes a crimes patrimoniais. É reincidente específico, tendo sido definitivamente condenado por roubo, furto e tráfico de entorpecentes. Cumpria prisão domiciliar quando cometeu o crime dos autos (roubo com uso de arma branca).
O processo tinha sequência normal com audiência designada de continuidade da instrução, para oitiva da vítima. Não se realizou a audiência, em função do cancelamento dos atos presenciais por força da pandemia da Covid-19.
Embora não se possa responsabilizar a defesa pela não realização da audiência, também não se pode atribuir o adiamento à acusação ou ao juízo, tratando-se de força maior ditada por uma pandemia, e, mais, considerando-se já autorizadas as audiências por videoconferência, incide o princípio da razoabilidade a ditar a prorrogação do prazo, em perfeita conjugação com o princípio da proporcionalidade, já que, extremamente perigoso o paciente, cumpre resguardar a sociedade da sua reiteração delitiva.
Ordem denegada. Maioria.